Tribunal: TJMT
Processo: 0002806-49.2015.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002806-49.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI DONIZETE FARIA - CPF: 964.614.201-00 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002806-49.2015.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Claudinei Donizete Faria

Apelada:
Losango Promoções de Vendas Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE – INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SPC/SERASA – AUSÊNCIA DE PROVA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002806-49.2015.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Claudinei Donizete Faria

Apelada:
Losango Promoções de Vendas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Beti Ferreira da Silva visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.435,60 (mil quatrocentos e trinta cinco reais e sessenta centavos) a título de dano moral, além das custas processuais e honorário advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a apelante requerendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, ao argumento de que o valor fixado não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões (id. 4957037 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002806-49.2015.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Claudinei Donizete Faria

Apelada:
Losango Promoções de Vendas Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Claudinei Donizete Faria

moveu ação declaratória c/c indenização contra a Losango Promoções de Vendas Ltda., aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de uma dívida inexistente no valor de R$ 158,53 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

O douto magistrado julgou a ação parcialmente procedente, declarando inexistente o débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 141527963).

Nas razões recursais, insurge-se o apelante pleiteando a majoração do montante fixado a título de indenização pelo dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem. No que se refere ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
...”.
(RAC n. 132.917/2016, minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022